Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-88.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
FALTA GRAVE. Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Prescrição. Inocorrência. Decurso de lapso inferior a dois anos entre a data da infração disciplinar e a decisão judicial. Consideração do menor prazo prescricional por analogia ao art. 114, I, do Código Penal. Preliminar rejeitada. Alegação de que a decisão teria aplicado retroativamente o art. 112, § 6o, da LEP, inserido pela Lei

Ementa:
FALTA GRAVE. Execução penal. Falta disciplinar de natureza grave. Prescrição. Inocorrência. Decurso de lapso inferior a dois anos entre a data da infração disciplinar e a decisão judicial. Consideração do menor prazo prescricional por analogia ao art. 114, I, do Código Penal. Preliminar rejeitada. Alegação de que a decisão teria aplicado retroativamente o art. 112, § 6o, da LEP, inserido pela Lei 13.964 de 2019, que seria prejudicial por prever a interrupção do lapso em razão da prática de falta grave. Inocorrência. Interrupção que já existia no ordenamento antes da inovação legislativa, ainda que implicitamente, e que era aplicada pacificamente pela jurisprudência. Súmula 534 do C. STJ. Inserção expressa do dispositivo que não caracteriza novatio legis in pejus. Agravo improvido.